Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-90.2022.8.11.0029
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-90.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE WILMAR LUIZ TONIAZZO - CPF: 135.273.980-15 (APELADO), JULIANA BELLE TONIAZZO MANFIO - CPF: 807.915.301-91 (APELADO), EWERTON ARAUJO DE BRITO - CPF: 705.118.371-00 (ADVOGADO), ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - CPF: 007.383.571-46 (ADVOGADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (APELADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), KELY CRISTINA TONIAZZO - CPF: 042.311.279-13 (APELADO), EIRON PAULA RIBEIRO FERREIRA FERNANDES - CPF: 898.830.041-68 (APELADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), EWERTON ARAUJO DE BRITO - CPF: 705.118.371-00 (APELADO), MATEUS DE JESUS HERNANDES - CPF: 305.611.438-11 (APELADO), JEAN FRANCISCO SOARDI LUCAS - CPF: 978.704.120-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO SE AGRAVO DE INSTRUMENTO FOSSE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RESERVA DE BENS. MEDIDA OFICIOSA. IMPUGNAÇÃO DE HERDEIRO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de habilitação de crédito em inventário, diante da ausência de concordância expressa de todos os herdeiros, remetendo o credor às vias ordinárias, com condenação em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é o recurso adequado para impugnar decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em inventário ou se deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal; (ii) saber se constitui inovação recursal o pedido de reserva de bens formulado em grau recursal, quando não constante expressamente da petição inicial; e (iii) saber se a impugnação apresentada por herdeiro, que obsta a habilitação de crédito e determina a remessa às vias ordinárias, afasta igualmente a obrigatoriedade de reserva de bens prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão que resolve incidente de habilitação de crédito possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois não extingue o processo de inventário nem se enquadra no conceito de sentença estabelecido pelo duplo critério temporal e material adotado pela legislação processual vigente.

4. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando o magistrado a quo denomina o ato decisório de sentença, fundamenta a decisão no art. 487, I, do CPC e impõe condenação em honorários sucumbenciais, circunstâncias que induzem a parte ao erro escusável quanto ao recurso cabível, inexistindo má-fé processual.

5. A reserva de bens constitui poder-dever do magistrado, disciplinada no parágrafo único do art. 643 do CPC mediante comando imperativo ("o juiz mandará"), configurando norma de ordem pública que independe de requerimento específico da parte e pode ser determinada de ofício, não se caracterizando inovação recursal o pedido de adequação da decisão ao comando legal.

6. O instituto da habilitação de crédito e o da reserva de bens possuem finalidades distintas: a habilitação pressupõe consenso entre os interessados e visa ao pagamento imediato do crédito; a reserva prescinde de concordância e objetiva assegurar a efetividade da tutela jurisdicional a ser buscada nas vias ordinárias, evitando a dilapidação do patrimônio do espólio.

7. A impugnação apresentada por herdeiro determina a remessa às vias ordinárias nos termos do art. 643, caput, do CPC, mas não afasta a aplicação do parágrafo único do mesmo dispositivo, que impõe a reserva de bens quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

8. A reserva de bens não constitui antecipação de tutela sujeita aos requisitos do art. 300 do CPC, mas medida legal obrigatória que visa preservar a utilidade prática do provimento jurisdicional futuro, independentemente de análise da probabilidade do direito ou do perigo de dano.

9. A apresentação de contratos e demonstrativos de débito comprova documentalmente a relação jurídica entre o credor e o de cujus, sendo suficiente para justificar a reserva de bens, que não exige cognição exauriente sobre o mérito da obrigação, cuja discussão será travada nas vias ordinárias.

10. O incidente de habilitação de crédito não configura litígio propriamente dito entre as partes, mas procedimento destinado a facilitar o pagamento de dívidas do espólio, sendo que a impugnação apresentada pelo herdeiro constitui exercício regular de direito de defesa do patrimônio hereditário, não caracterizando resistência injustificada apta a ensejar condenação em honorários sucumbenciais às partes.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido como agravo de instrumento, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e provido para reformar a decisão, determinando a reserva de bens suficientes para pagamento do crédito objeto da habilitação, mantida a remessa do credor às vias ordinárias. Afastada, de ofício, a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em inventário possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicando-se excepcionalmente o princípio da fungibilidade recursal quando o pronunciamento judicial é rotulado como sentença e fundamentado em resolução de mérito. 2. Não constitui inovação recursal o pedido de reserva de bens formulado em grau recursal quando fundado no parágrafo único do art. 643 do CPC, norma de ordem pública cuja aplicação independe de provocação das partes. 3. A impugnação de herdeiro que obsta a habilitação de crédito e determina a remessa às vias ordinárias não afasta a obrigatoriedade de reserva de bens, desde que a dívida conste de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se funde em quitação. 4. É incabível a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de habilitação de crédito em inventário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 487, I, 642, § 2º, 643, caput e parágrafo único, e 1.015, parágrafo único; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.963.966, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.072.343, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, AREsp 2.489.620, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.11.2025; TJ-GO, AI 5292970152022809017, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 5ª Câmara Cível, j. 23.06.2023; TJ-MG, AI 1799276352025813000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Canarana, na
ação de habilitação de crédito
ajuizada em face de
ESPOLIO DE WILMAR LUIZ TONIAZZO
, que julgou improcedente o feito, diante da “
inexistência de concordância expressa de todos os herdeiros
”, remetendo-se o credor às vias ordinárias para discussão da obrigação, nos termos do art. 643 do CPC.

Houve, ainda, condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em interpretação restritiva do art. 643 do Código de Processo Civil ao indeferir não apenas a habilitação do crédito, mas também a reserva de bens no inventário, mesmo diante da comprovação da existência da dívida. Sustenta que a ação originária visava à habilitação de crédito decorrente de contrato de cheque especial e empréstimo consignado e que, embora tenha havido impugnação por um dos herdeiros, tal circunstância não impede a adoção de medida assecuratória.

Argumenta que “
a habilitação pressupõe consenso ou ausência de controvérsia quanto ao crédito; já a reserva, por sua vez, visa assegurar o patrimônio necessário para futura satisfação da obrigação
”, sendo institutos distintos, de modo que a controvérsia instaurada não afasta a possibilidade de resguardar bens do espólio. Defende, ainda, que o crédito foi devidamente comprovado nos autos, decorrendo de obrigação contraída em vida pelo
de cujus
, não sendo extinta com a morte, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, razão pela qual os herdeiros respondem até o limite da herança.

Por fim, sustenta que a decisão recorrida compromete a efetividade do direito material ao impedir a reserva de bens, medida expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico em hipóteses de controvérsia sobre o crédito. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja determinada a reserva de valores suficientes à garantia do débito, assegurando a utilidade do provimento jurisdicional a ser buscado nas vias ordinárias.

Em contrarrazões apresentadas em id. 354068371, o apelado sustenta, preliminarmente, que o recurso de apelação incorre em inovação recursal, uma vez que o pedido de reserva de valores não foi formulado na petição inicial, limitando-se o apelante à habilitação de crédito. Afirma que “
o pedido inaugural do banco recorrente foi a habilitação de crédito, sendo pedido único
”, inexistindo requerimento subsidiário de reserva, de modo que a pretensão recursal viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, devendo ser desconsiderada por força da preclusão consumativa.

No mérito, sustenta que, ainda que superada a preliminar, a sentença deve ser mantida, pois inexiste prova válida da constituição do crédito alegado, não tendo o apelante demonstrado adequadamente a dívida atribuída ao espólio. Aduz que o débito decorre de empréstimo consignado, modalidade que, nos termos do art. 16 da Lei n. 1.046/50, extingue-se com o falecimento do consignante, razão pela qual “
não sendo possível assim a realização de qualquer cobrança
”, tampouco a responsabilização do espólio ou dos herdeiros. Ressalta, ainda, que a legislação específica e a jurisprudência pátria reconhecem a inexigibilidade de tais débitos após a morte do devedor.

Acrescenta que a habilitação de crédito exige a concordância de todos os herdeiros e a existência de crédito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, diante da impugnação apresentada e da controvérsia instaurada, devendo eventual discussão ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC. Por fim, requer a manutenção integral da sentença de improcedência, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive com majoração em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Canarana que julgou improcedente o feito, diante da “
inexistência de concordância expressa de todos os herdeiros
”, remetendo-se o credor às vias ordinárias para discussão da obrigação, nos termos do art. 643 do CPC.

Houve, ainda, condenação do autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

PRELIMINAR – DA INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado, que sustenta ter o apelante formulado pedido diverso daquele constante da petição inicial, qual seja, a reserva de valores em substituição à habilitação de crédito.

A preliminar não merece acolhimento.

O instituto da habilitação de crédito em inventário encontra-se disciplinado nos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil, sendo que o parágrafo único do art. 643 estabelece expressamente que "

o juiz
mandará
, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação
". Trata-se de comando imperativo dirigido ao Estado-Juiz, configurando verdadeiro poder-dever que pode e deve ser exercido de ofício, independentemente de requerimento específico da parte.

A redação do dispositivo é clara ao utilizar o verbo "mandará", denotando obrigatoriedade da medida sempre que presentes os requisitos legais. Não se trata, portanto, de faculdade judicial, mas de imposição normativa que visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional a ser buscada nas vias ordinárias, evitando que eventual procedência do crédito reste prejudicada pela ausência de bens suficientes no espólio.

Nesse contexto, o pedido de reforma da decisão para adequação ao comando legal não configura inovação recursal, mas sim correção de equívoco interpretativo do juízo
a quo
, que deixou de aplicar norma de ordem pública que independe de provocação das partes,

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA HABILITAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
RESERVA DE BENS. ATIVIDADE OFICIOSA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 643 do Código de Processo Civil prevê que o feito deve ser remetido às vias ordinárias quando há discordância de qualquer das partes do processo quanto ao pedido de habilitação nos autos do inventário. 2. Na origem, os herdeiros e o inventariante, quando instados a pronunciarem-se sobre o pleito habilitatório, mantiveram-se silentes, situação que não pode ser interpretada como concordância implícita ou tácita, o que, aliado à resistência manifestada pelo espólio nesta sede recursal, é razão idônea para a remessa da discussão para as vias ordinárias. 3.
Revela-se possível a reserva de bens para eventual pagamento do título, inclusive de ofício pelo magistrado, por força do que dispõe a norma do parágrafo único do art. 643 do CPC, pois para a aludida reserva não é necessária a apresentação da dívida líquida e certa, bastando apenas a comprovação documental da sua existência
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-GO 52929701520228090175, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE PERMITIU A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO DE PARTE DOS HERDEIROS. EXCLUSÃO OU DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO ACERCA DA ORIGEM OU EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA INVIÁVEL NESTA AÇÃO.
DE OFÍCIO, RESERVA DA QUANTIA (TÍTULO DE CRÉDITO). INCIDÊNCIA DO ART. 643, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "É indispensável o acordo unânime, porque a habilitação, in casu, é não contenciosa. Por isso, não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 643 do NCPC), ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de seu crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso).
Há, porém, uma medida cautelar que o juiz toma,
ex officio
, em defesa do interesse do credor que não obtém sucesso na habilitação: se o crédito estiver suficientemente comprovado por documento e a impugnação não se fundar em quitação, o magistrado mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, enquanto se aguarda a solução da cobrança contenciosa
" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 843) "A mera impugnação do espólio quanto ao reconhecimento do crédito obsta o prosseguimento do feito e a ulterior habilitação do crédito, demandando a remessa do pedido às vias comuns, resguardando-se, contudo, o direito do eventual credor caso sua condição se confirme, nas hipóteses em que a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação." (TJ-SC - AI: 40213962920178240000 Xaxim 4021396-29 .2017.8.24.0000, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 14/02/2019, Segunda Câmara de Direito Civil - destaquei).

REJEITO
, pois, a preliminar de inovação recursal.

MÉRITO

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, necessário esclarecer questão processual relevante.
A decisão que resolve incidente de habilitação de crédito possui natureza interlocutória, devendo ser impugnada por meio de agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Contudo, tendo o magistrado
a quo
denominado o ato decisório de "sentença" e extinguido o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO.
SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, AO MELHOR DEFINIR O CONCEITO DE SENTENÇA, IMPÕE A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SE TRATARIA DE SENTENÇA.
NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 643, CAPUT, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. PECULIARIDADES DA HIPÓTESE. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. ADOÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL RELACIONADO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CONDENAÇÃO RECÍPROCA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1- Incidente processual instaurado em 11/09/2018. Recurso especial interposto em 21/05/2021 e atribuído à Relatora em 25/10/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o pronunciamento judicial que indefere o pedido de habilitação de crédito no inventário, remete o eventual credor às vias ordinárias, reserva bens suficientes para pagar a dívida por ele cobrada e condena-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, é sentença impugnável por apelação ou decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento; (ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3- Dado que, durante a vigência do CPC/73, seja antes ou após a edição da Lei nº 11.232/2005, os diferentes conceitos de sentença eram insuficientes para definir algumas questões relativas à recorribilidade por apelação ou agravo de instrumento, instaurou-se controvérsia no âmbito desta Corte acerca da natureza jurídica do pronunciamento do juiz que versava sobre a habilitação do crédito no inventário e, por conseguinte, acerca do recurso cabível. 4- Com efeito, na vigência do CPC/73, há precedente da 3ª Turma no sentido de que essa decisão era sentença e, portanto, impugnável por apelação, ao mesmo tempo que há precedente da 4ª Turma em sentido oposto, fixando a tese de que essa decisão era interlocutória e, bem assim, impugnável por agravo de instrumento. 5-
Após a entrada em vigor da nova legislação processual e a modificação do conceito de sentença, que passou a ser definido a partir de um duplo critério (temporal e material), a controvérsia até então existente deve ser superada, na medida em que a decisão referida no art. 643, caput, do CPC/15, além de não colocar fim ao processo de inventário e de se tratar de um incidente processual, subsome-se à regra específica de impugnação, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, que prevê ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no inventário
. Precedentes. 6- Assim, é correto fixar a tese de que,
na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.
7- Na hipótese, contudo,
não se pode olvidar que o pronunciamento judicial de 1º grau de jurisdição, a despeito de afirmar que a habilitação de crédito possui natureza de incidente processual: (i) foi rotulado como sentença; (ii) afirmou que a denegação do pedido de habilitação, com determinação de reserva de bens do espólio, está fundada no art. 487, I, do CPC/15, que trata da resolução de mérito mediante acolhimento ou rejeição do pedido autoral;
(iii) afirmou ainda que, diante da sucumbência recíproca, condenava-se ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. 8-
Do exame do referido pronunciamento judicial, sobressai evidente dúvida concreta e objetiva acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, não havendo, em princípio, como se cogitar de má-fé da parte, circunstâncias que autorizam a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o acórdão recorrido e remeter o processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que, afastado o óbice do cabimento, julgue a apelação interposta como entender de direito”. (STJ - REsp: 1963966 SP 2021/0294459-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022 - destaquei).

O equívoco na denominação do ato judicial não pode prejudicar a parte que, de boa-fé, interpôs o recurso cabível segundo a classificação conferida pelo próprio juízo prolator da decisão. Assim, conheço do recurso de apelação como se agravo de instrumento fosse, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.

No mérito, o recurso merece integral provimento.

O instituto da habilitação de crédito em inventário constitui procedimento simplificado que visa facilitar o pagamento de dívidas líquidas e certas do espólio, evitando os custos e a demora inerentes ao processo de conhecimento. Sua finalidade precípua é proporcionar solução célere e econômica para créditos incontroversos, mediante concordância de todos os interessados.

O art. 642 do CPC estabelece que "
antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis
", sendo que, nos termos do § 2º, "
concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento
".

Por sua vez, o art. 643 dispõe que "
não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias
", acrescentando, em seu parágrafo único, que "
o juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação
".

A interpretação sistemática dos dispositivos revela que o legislador estabeleceu dois regimes distintos: (i) havendo concordância unânime, procede-se à habilitação do crédito com imediata separação de bens para pagamento; (ii) inexistindo consenso, remete-se o credor às vias ordinárias, mas determina-se a reserva de bens suficientes para eventual satisfação futura do débito.

A
ratio legis
da reserva de bens é evidente: evitar que a discussão judicial do crédito reste prejudicada pela dilapidação do patrimônio do espólio durante o curso do processo de conhecimento. Trata-se de medida cautelar inerente ao próprio sistema, que visa preservar a utilidade prática da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, restou incontroverso que um dos herdeiros apresentou impugnação ao pedido de habilitação, circunstância que, nos termos do art. 643, caput, impede o deferimento da habilitação e determina a remessa às vias ordinárias. Contudo, tal fato não afasta – antes impõe – a aplicação do parágrafo único do mesmo dispositivo, que determina a reserva de bens.

O juízo
a quo
incorreu em equívoco interpretativo ao entender que a ausência de concordância dos herdeiros inviabilizaria tanto a habilitação quanto a reserva de bens. Trata-se de institutos com finalidades distintas: a habilitação pressupõe consenso e visa ao pagamento imediato; a reserva prescinde de concordância e objetiva assegurar a efetividade da futura decisão judicial.

A reserva de bens não constitui antecipação de tutela sujeita aos requisitos do art. 300 do CPC, mas medida legal obrigatória sempre que verificada a remessa às vias ordinárias. O comando do parágrafo único do art. 643 é imperativo e não comporta discricionariedade judicial, devendo ser aplicado independentemente da análise da probabilidade do direito ou do perigo de dano.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS. ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da habilitação de crédito no inventário, que, diante da discordância dos herdeiros quanto ao pedido de habilitação, determinou o prazo de 30 dias para o agravante comprovar a propositura de ação própria, nos termos do art. 643, § 1º, do CPC, mas indeferiu o pedido de reserva de bens. O agravante sustenta que a reserva é obrigatória, uma vez comprovada a dívida por documentação idônea e inexistindo impugnação fundada em quitação, requerendo a reforma da decisão para que seja determinada a reserva de bens suficientes ao pagamento do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da apresentação de documentos que comprovam suficientemente a dívida e da ausência de impugnação fundada em quitação pelos herdeiros, é obrigatória a determinação de reserva de bens do espólio para assegurar o pagamento do crédito do agravante, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 643, parágrafo único, do CPC estabelece que, havendo discordância entre as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, deve o juiz determinar a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o crédito, desde que a dívida conste de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se funde em quitação.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é pacífica no sentido de que,
preenchidos tais requisitos, é imperiosa a reserva de bens no inventário para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional futuro, garantindo a efetividade da execução.
5. No caso concreto, o agravante apresentou documentos demonstrand o a existência do crédito decorrente de contrato de Crédito Direto ao Consumidor, com saldo devedor de R$130.295,31, não havendo notícia de que a impugnação oferecida pelos herdeiros se funde em quitação, mas apenas em discordância genérica quanto à forma de habilitação. 6.
Estando presentes os requisitos legais, impõe-se o provimento do recurso para determinar a reserva de bens suficientes ao pagamento do crédito, sem prejuízo da exigência de propositura da ação própria no prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A reserva de bens no inventário é obrigatória, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, quando a dívida estiver comprovada por documento idôneo e a impugnação dos herdeiros não se fundar em quitação, ainda que o pedido de habilitação de crédito deva ser remetido às vias ordinárias.
(...)”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17992763520258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 24/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/07/2025 - destaquei).

No caso concreto, o apelante comprovou documentalmente a existência de relação jurídica com o
de cujus
, mediante apresentação de contratos de abertura de crédito e demonstrativos de débito. Embora possa haver controvérsia quanto à exigibilidade do crédito – questão que será dirimida nas vias ordinárias –, a prova documental é suficiente para justificar a reserva de bens, que não exige cognição exauriente sobre o mérito da obrigação.

A alegação do apelado de que se trata de crédito consignado extinto pela morte do devedor, com base no art. 16 da Lei n. 1.046/50, constitui matéria de mérito que deverá ser apreciada no processo de conhecimento. Para fins de reserva de bens, basta a demonstração
prima facie
da relação jurídica, o que restou satisfatoriamente comprovado.

Ademais, a própria existência de controvérsia sobre a natureza e exigibilidade do crédito reforça a necessidade da medida assecuratória, evitando que eventual procedência da pretensão creditória reste frustrada pela ausência de bens no espólio.

Por fim, cumpre afastar,
de ofício
, a condenação em honorários sucumbenciais imposta pela decisão recorrida. O incidente de habilitação de crédito não configura litígio propriamente dito entre as partes, mas procedimento destinado a facilitar o pagamento de dívidas do espólio. A impugnação apresentada pelo herdeiro não caracteriza resistência injustificada, mas exercício regular de direito de defesa do patrimônio hereditário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos está em reconhecer a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no caso de rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário. 2.
A rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário com a remessa dos autos aos meios ordinários não enseja a condenação do habilitante em honorários.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2072343 SP 2023/0155796-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões controvertidas, não se caracterizando omissão pela simples contrariedade ao interesse da parte. 5. Não se verifica ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, pois os embargos de declaração foram corretamente rejeitados por não haver vícios no julgado e por visarem rediscutir o mérito. 6.
É incabível a fixação de honorários sucumbenciais no incidente de habilitação de crédito em inventário, por sua natureza de jurisdição voluntária e caráter meramente incidental, sem resolução de litígio
, atraindo a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por não caber reexame fático e por estar a decisão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de |Justiça. 7. Não se configura o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de identidade fática com os paradigmas, incidindo na espécie a Súmula n. 83 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022, I e II, da Lei n. 13.105/2015 quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões controvertidas. 2.
É incabível a condenação a honorários sucumbenciais no incidente de habilitação de crédito em inventário, por se tratar de jurisdição voluntária e de decisão interlocutória, nos termos do art. 85, caput e §§ 1º e 2º, do CPC.
3. A revisão da conclusão sobre inexistência de litigiosidade demanda reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do STJ, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, o que afasta o dissídio jurisprudencial". (...)”. (STJ - AREsp: 00000000000002489620 PR 2023/0352016-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025 - destaquei).

No caso, a impugnação se baseou em tese jurídica plausível sobre a extinção do crédito consignado, não se vislumbrando má-fé ou resistência injustificada.

O verdadeiro litígio se instaurará com o ajuizamento da ação nas vias ordinárias, oportunidade em que poderá haver condenação em honorários sucumbenciais, conforme o resultado da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando que o juízo
a quo
proceda à reserva de bens suficientes para pagamento do crédito objeto da habilitação, nos termos do parágrafo único do art. 643 do CPC, mantida a remessa do credor às vias ordinárias para discussão do mérito da obrigação.

De ofício, afasto a condenação em honorários sucumbenciais, por incabível na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026